Tribunal: STF
Processo: RE 105483
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
CRIMINAL. A AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA, SEM QUALQUER OBJEÇÃO DA DEFESA, E SEM DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUIZO, NA OPORTUNIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO CONSTITUI VÍCIO
INSANAVEL, A ACARRETAR A NULIDADE DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STF.